Tribunal: TJSP
Processo: 2130855-67.2022.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Representação criminal contra promotora de justiça – Promoção de arquivamento por parte da D. Procuradoria Geral de Justiça, motivada por ausência de fatos que justifiquem a instauração de investigação criminal – Acolhimento – Irrecusabilidade do pedido de arquivamento – Jurisprudência pacífica do E. STF e deste C. Órgão Especial – Representação arquivada.